Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se a parte agravada para que, querendo, , apresente manifestação quanto ao agravo interno de ID 69437884, a teor do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora